Tribunal: TJBA
Processo: 0001003-69.2007.8.05.0053
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001003-69.2007.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
IRACEMA DE ANQUIETA BORGES FRANCO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. REMOÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ANULAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO.
DESCONTOS SALARIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I.
Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidoras públicas municipais, professoras concursadas, condenando o Município ao pagamento de valores descontados indevidamente de seus vencimentos no período de fevereiro a maio de 2002, alegando que foram ilegalmente removidas de seus postos de trabalho sem motivação adequada, ato que foi posteriormente anulado em sede de Mandado de Segurança (processo nº 598/2002). Adicionalmente, buscam indenização por danos morais em razão dos transtornos e prejuízos sofridos.

II.
Questão em discussão

2. Saber se incide prescrição sobre os valores pleiteados; verificar a legalidade dos descontos salariais realizados pelo Município sob a alegação de faltas injustificadas; apurar a necessidade de prévio processo administrativo para a imposição de descontos remuneratórios; e examinar a configuração de dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional para cobrança dos efeitos financeiros decorrentes de ato administrativo declarado nulo inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece a nulidade, inexistindo prescrição quando a ação é ajuizada dentro do lustro legal.

4. A anulação judicial dos atos de remoção, por vício de motivação, produz efeitos ex tunc, afastando a alegação de faltas injustificadas imputadas às servidoras.

5. A Administração Pública não pode proceder a descontos nos vencimentos de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que alegado abandono de cargo ou ausência ao serviço.

6. A ilegalidade do ato administrativo, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo imprescindível a demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, não evidenciada no caso concreto.

7. A atualização dos valores pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, está em consonância com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV.

Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
"É devida a manutenção da sentença de procedência que reconhece o direito de servidor público municipal ao recebimento de salários indevidamente descontados em razão de remoção ilegal e imotivada, quando o Município não comprova a instauração de processo administrativo para apurar supostas faltas ou abandono de cargo, configurando responsabilidade objetiva do ente público. Contudo, a mera ilegalidade do ato administrativo não enseja, por si só, a condenação em danos morais, que demandam comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n. 0001003-69.2007.8.05.0053, da Comarca de Castro Alves/BA, em que figuram como interessados LUCINEIDE CONCEIÇÃO DE SANTANA SOUZA, MARIA RICARDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, NATALINA GOMES BARRETO e RITA INÊS CERQUEIRA GOMES, e MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora